Tribunal: TJES
Processo: 5006549-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006549-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RITA DE CASSIA DA FONSECA CORDEIRO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5006549-10.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Rita de Cássia da Fonseca Cordeiro

Parte: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1877459)

em razão da
DECISÃO
(ID 1877467) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE PIÚMA
,
nos autos da
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
proposta por
RITA DE CÁSSIA DA FONSECA CORDEIRO,
em face do Recorrente e de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
,
cujo
decisum
concedeu
“a antecipação de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda efetuados sobre os proventos de inatividade da autora, sob pena de incidência de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) com incidência máxima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Irresignado, o Recorrente sustenta,
preliminarmente,
sua Ilegitimidade Passiva para figurar na demanda, tendo em vista que
“
o ato que ocasionou a presente demanda é do IPAJM, a ele que cabe concluir quando há o direito à aposentadoria e se quando há a isenção de imposto de renda”.

No
mérito,
alega que:
I)
“inobstante a argumentação da decisão agravada, pela desnecessidade de laudo pericial oficial, para reconhecimento do direito de isenção de imposto de renda, data vênia, a agravada não demonstrou de forma contundente, o diagnóstico supracitado”,
uma vez que
“constata-se dúvida acerca do real estado de saúde da recorrida”;
II)

“ainda que se entenda pela existência da doença alegada, a agravada não mais faz jus ao benefício da Lei regedora do imposto de renda, uma vez que seu caso clínico atual não autoriza a aplicação da norma que concede isenção fiscal a contribuintes portadores de certas doenças”;
III)

“pelos argumentos e documentos apresentados pela agravada, estivesse a segurada na ativa, sequer estaria incapacitada para o exercício de suas atividades, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de sequelas, visto que a agravada se encontra sob monitoramento médico preventivo”.

Diante disso, pugna que
“
seja atribuído o efeito suspensivo a este recurso, na forma dos § único do art. 995 e o inciso I, do art. 1019”,
bem como, no mérito, seja reformada a Decisão agravada.

Decisão (ID 1901089) proferida por esta Relatoria, que in
deferiu o pedido de efeito suspensivo ao
recurso.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não apresentou Contraminuta.

Manifestação do Recorrente no ID 1984728, informando que
“
que está ciente da r. Decisão que não concedeu a atribuição do efeito suspensivo ao agravo interposto”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento assinado e datado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente o Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5006549-10.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Rita de Cássia da Fonseca Cordeiro

Parte: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1877459)

em razão da
DECISÃO
(ID 1877467) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE PIÚMA
,
nos autos da
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
proposta por
RITA DE CÁSSIA DA FONSECA CORDEIRO,
em face do Recorrente e de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
,
cujo
decisum
concedeu
“a antecipação de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda efetuados sobre os proventos de inatividade da autora, sob pena de incidência de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) com incidência máxima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Irresignado, o Recorrente sustenta,
preliminarmente,
sua Ilegitimidade Passiva para figurar na demanda, tendo em vista que
“
o ato que ocasionou a presente demanda é do IPAJM, a ele que cabe concluir quando há o direito à aposentadoria e se quando há a isenção de imposto de renda”.

No
mérito,
alega que:
I)
“inobstante a argumentação da decisão agravada, pela desnecessidade de laudo pericial oficial, para reconhecimento do direito de isenção de imposto de renda, data vênia, a agravada não demonstrou de forma contundente, o diagnóstico supracitado”,
uma vez que
“constata-se dúvida acerca do real estado de saúde da recorrida”;
II)

“ainda que se entenda pela existência da doença alegada, a agravada não mais faz jus ao benefício da Lei regedora do imposto de renda, uma vez que seu caso clínico atual não autoriza a aplicação da norma que concede isenção fiscal a contribuintes portadores de certas doenças”;
III)

“pelos argumentos e documentos apresentados pela agravada, estivesse a segurada na ativa, sequer estaria incapacitada para o exercício de suas atividades, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de sequelas, visto que a agravada se encontra sob monitoramento médico preventivo”.

Diante disso, pugna que
“
seja atribuído o efeito suspensivo a este recurso, na forma dos § único do art. 995 e o inciso I, do art. 1019”,
bem como, no mérito, seja reformada a Decisão agravada.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID1901089, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que a Recorrida ajuizou a Ação originária em face do Recorrente e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, sustentando, em síntese, ser portadora de “NEOPLASTIA MALIGNA DO RETO (CID 10 – C20)”, e, portanto, faz jus
“a concessão do benefício de isenção do IRPF e Contribuição Previdenciária”.

Destacou ainda, em sua inicial, que o IPAJM indeferiu o pleito, na via administrativa, por ter a Junta Médica concluído que
“a autora foi portadora de Neoplastia Maligna no período de 31/07/2011 a 31/07/2006”,
não sendo, no momento, mais portadora da referida doença
.

Sucede, contudo, que segundo a Autora, ora Recorrida,
“
ainda que se trate de paciente assintomática, a jurisprudência aponta no sentido de que não se faz necessária à demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação da validade do laudo pericial ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que a contribuinte faça jus à isenção do imposto de renda. Isso porque, mesmo que a paciente tenha obtido aparente melhora em seu tratamento e a doença tenha estabilizado, deve-se garantir-lhe condições financeiras de continuar a realizar exames e tomar outras medidas com frequência, para que haja controle da doença”.

Diante disso, pleiteou pela
“imediata concessão da liminar, determinando a suspensão dos descontos de imposto de renda efetuados sobre os proventos de inatividade da autora”.

Ademais, pugnou que, ao final, haja
“o reconhecimento da total procedência do pedido, confirmando-se o provimento antecipatório, para CONCEDER a isenção de imposto de renda (IRPF) e cumulativamente, condenar o Estado do Espirito Santo na repetição do indébito do Imposto de Renda (IRPF) descontado na fonte nos últimos cinco anos no valor de R$ 142.905,25 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos)”,
bem como que seja concedida
“a imunidade da Contribuição Previdenciária sobre os seus proventos de inatividade até fevereiro de 2020, e, cumulativamente, a restituição do que lhe foi cobrado indevidamente até àquela data, no valor de R$ 38.752,67 (trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais, sessenta e sete centavos)”.

Na hipótese de prolação do
decisum
guerreado, o Magistrado de Piso concedeu
“a antecipação de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda efetuados sobre os proventos de inatividade da autora, sob pena de incidência de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) com incidência máxima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Com efeito, em relação à
legitimidade do Ente Estatal
em figurar no polo passivo de Ações que buscam a declaração de isenção de imposto de renda cumulada com a restituição dos valores descontados, o entendimento perfilhado na Súmula 447, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que
“
os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”.

De igual modo, também é o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes arestos:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0013672-10.2019.8.08.0035 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IPAJM AGRAVADO: SONIA MARIA DALMASIO FREITAS JUÍZO PROLATOR: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DRA. PAULA AMBROZIM DE ARAUJO MAZZEI PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0036513-67.2017.8.08.0035 RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR INATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IPAJM. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da questão posta em juízo, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 989419/RS (Tema 193), firmou a tese jurídica, sob a sistemática do julgamento de recursos repetitivos, nos seguintes termos: Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte . 2. Do julgamento repetitivo, originou-se a Súmula 447, STJ, no mesmo sentido: Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. 3. Como já decidido por este e. Tribunal de Justiça, o ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM, que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção.
Outrossim, também é legítimo o Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda, porque sofrerá os efeitos de eventual sentença de procedência, o que não afasta a legitimidade do órgão previdenciário estadual cujo liame decorre de ser o ente responsável pela retenção do valor relativo ao imposto e que terá que cumprir eventual obrigação de fazer imposta.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003530, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DO DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. Segundo o STJ Se o julgamento de matéria jurídica for ultimado, mesmo que em apreciação de agravo de instrumento, as conclusões ali exaradas são infensas à nova análise em sede de apelação, por força do empeço da preclusão. Nessas hipóteses, a prolatação de sentença não provoca a perda do objeto do recurso especial originado da interlocutória.[...] (REsp 1153849/PR). 2. Assim, ainda que a tese recursal de ilegitimidade passiva se trate de matéria de ordem pública, uma vez que devidamente apreciada por este órgão jurisdicional, dita questão encontra-se preclusa, e, assim, inviável revolver novamente o seu debate nesta oportunidade.

3. Embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo. 4. Isso porque, a teor da Súmula 447, do STJ, Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores . Afinal, os valores descontados a título de imposto de renda dos proventos dos servidores estaduais foram revertidos exclusivamente para o Estado do Espírito Santo, o que, portanto, atrai a sua responsabilidade para a devolução de tais rubricas.
5. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.” (
TJES,
Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151603156, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE. ESTADO E IPAJM. CARDIOPATIA GRAVE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
O reconhecimento da legitimidade do Estado para figurar nas ações propostas por servidores públicos estaduais a fim de reconhecer a isenção do imposto (súmula 447, STJ) não implica no afastamento automático da legitimidade do IPAJM.
II. Decisão que determinou a suspensão dos descontos de imposto de renda nos proventos de pessoa que sofre de cardiopatia grave. Probabilidade do direito e risco de dano não demonstrados, sendo certo que na hipótese de reversão da decisão os valores poderão ser descontados dos proventos do autor. III. De acordo com o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713⁄98, o portador de cardiopatia grave tem direito a isenção do imposto de renda, estando preenchidos os requisitos legais. IV. Recurso conhecido e não provido.” (
TJES,
Classe: Agravo de Instrumento, 024169009271, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/03/2017, Data da Publicação no Diário: 21/03/2017)

Diante disso,
uma vez que o Estado sofrerá os efeitos de eventual sentença de procedência que declarar a isenção de imposto de renda, na medida em que será responsável por efetuar a restituição dos valores descontados, o mesmo é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação.

Além disso, em relação à alegação do Recorrente de que a Recorrida não faz jus ao benefício pleiteado, uma vez que, atualmente, não é mais portadora da doença, certo é que o Colendo Superior Tribunal e Justiça possui entendimento no sentido de que
"
reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88
"
(
STJ,
RMS 32.061/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 20.8.2010).

Neste sentido, também perfilha o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTOR PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS. INEXIGÊNCIA DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Na espécie, o autor gozava de isenção de imposto de renda e de imunidade de contribuição previdenciária por estar acometido por um Adenocarcinoma de Próstata
(Neoplasia Maligna), nos termos do Laudo Médico Pericial da autarquia previdenciária estadual realizado no ano de 2011 (fl. 37/38). Todavia, nova avaliação foi realizada em 2016 (fls. 59/60), cuja conclusão foi de que
o demandante não era mais portador de moléstia especificada no art. 6º da Lei nº 7.713/1988, ocasião em que foi indeferido o pedido de continuidade dos benefícios
.
2. O Tribunal da Cidadania, seguido por esta Corte Estadual de Justiça, já firmou o entendimento acerca da desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda, razão pela qual não deve prosperar a tese defensiva do IPAJM. 3. Recurso conhecido e improvido.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180165587, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POSSIBILIDADE DOENÇA GRAVE ADQUIRIDA ANTES DA APOSENTAÇÃO ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. 1 Via de regra, é possível a conversão da aposentadoria proporcional por tempo de contribuição para a aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando a doença grave é adquirida antes da aposentação. Precedentes do c. STJ.
2 Reconhecida a a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ (c. STJ, REsp 1235131/RS).

3 O entendimento do c. STJ é no sentido de que nos casos de conversão de aposentadoria proporcional por tempo de serviço em aposentadoria integral por invalidez, o termo inicial para o pagamento do benefício integral é a data do pedido administrativo (AgRg no REsp 1548870/RS). 4 Recurso da autarquia previdenciária parcialmente provido para alterar o termo inicial do benefício. 5 Recurso do Estado conhecido e desprovido. 6 Sentença parcialmente reformada.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100375138, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019)

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS Nº. 0000855-26.2014.8.08.0022 APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IPAJM APELADO: JOSÉ PAULO ROSALEM RELATOR: DES. SUBST. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PROVENTOS DE APOSENTADORIA NEOPLASIA MALIGNA SERVIDOR INATIVO CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DESNECESSIDADE REVOGAÇÃO INDEVIDA RESTITUIÇÃO CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. 1. A Lei Federal nº 7.713/88, em seu art. 6º, inc. XIV, garante ao portador de neoplasia maligna a isenção do imposto de renda sobre seu provento de aposentadoria.
2. Por sua vez, a Lei Federal nº 9.250/95, em seu art. 30, § 1º, impõe que, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que trata o inciso XIV, art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/88, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial que fixará prazo de validade, no caso de se tratar de moléstia passível de controle. 3. No entanto, o Colendo Superior Tribunal orienta-se no sentido de que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da neoplasia maligna ou a comprovação de retorno da enfermidade para que o servidor inativo faça jus à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, pois a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico
(REsp 734.541/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ de 20/02/2006). Precedentes do C. STJ e do Eg. TJES. 4. Diante da natureza tributária da presente condenação, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 022140008099, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 09/01/2019)

In casu,
restou demonstrado nos Laudos Médicos (ID 1877462) que a Recorrida é portadora de
neoplasia maligna, sendo tal fato, inclusive, constatado pela Junta médica, ao informar que
“a autora foi portadora de Neoplastia Maligna no período de 31/07/2011
(sic)
a 31/07/2006”,
não fazendo-se necessária à demonstração da contemporaneidade dos sintomas.

Desta forma,
em juízo sumário de cognição
, não verifico presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso, diante da inexistência de elementos que comprovem a presença da probabilidade do direito.

Isto posto,
IN
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao
Recurso, suscitado pela Recorrente
, mantendo os termos da Decisão
a quo
, conforme o teor da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se a Recorrida

para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 30 de novembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Inicialmente, em relação à legitimidade do Ente Estatal em figurar no polo passivo de Ações que buscam a declaração de isenção de imposto de renda cumulada com a restituição dos valores descontados, o entendimento perfilhado na Súmula 447, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que
“
os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”.
Isso porque, o Estado Recorrente é quem será responsável por efetuar a restituição dos valores descontados no caso de eventual sentença de procedência que declarar a isenção de imposto de renda.

Ademais, no tocante, à alegação do Recorrente de que a Recorrida não faz jus ao benefício pleiteado, uma vez que,
atualmente, não é mais portadora da doença
, certo é que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que
"
reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88
"
(
STJ,
RMS 32.061/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 20.8.2010).

In casu,

restou demonstrado pelos Laudos Médicos (IDs 8796521 e 8796524, dos autos originários) que a Recorrida é portadora de neoplasia maligna, sendo tal fato, inclusive, constatado pela Junta médica do IPAJM (ID 8796528, pág. 12/14, dos autos originários), ao informar que
“a autora foi portadora de moléstia grave especificada no artigo 1º da Lei nº 11.052/04, no período de 31/07/2001 a 31/07/2006 CID 10; C 20 - Neoplastia Maligna”,
não se fazendo necessária à demonstração da contemporaneidade dos sintomas.

Assim, impõe-se a manutenção do
decisum
combatido, que
concedeu
“a antecipação de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda efetuados sobre os proventos de inatividade da autora, sob pena de incidência de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) com incidência máxima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Isto posto, nos temos da fundamentação retro aduzia, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão guerreada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento assinado e datado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. ESTADO É RESPONSÁVEL POR RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PARTE PORTADORA DE NEOPLASTIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O

Ente Estatal afigura-se parte legítima para figurar no polo passivo de Ações Judiciais que buscam a declaração de isenção de Imposto de Renda, cumulada com a restituição dos valores descontados, porquanto o entendimento perfilhado na Súmula 447, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que
“
os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”.
Na espécie,
o Estado Recorrente é quem será responsável por efetuar a restituição dos valores descontados no caso de eventual sentença de procedência que declarar a isenção de imposto de renda.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
"reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88"
(STJ, RMS 32.061/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 20.8.2010).

III.
In casu,
restou demonstrado pelos Laudos Médicos (IDs 8796521 e 8796524, dos autos originários) que a Recorrida é portadora de neoplasia maligna, sendo tal fato, inclusive, constatado pela Junta médica do IPAJM (ID 8796528, pág. 12/14, dos autos originários), ao informar que
“a autora foi portadora de moléstia grave especificada no artigo 1º da Lei nº 11.052/04, no período de 31/07/2001 a 31/07/2006 CID 10; C 20 - Neoplastia Maligna”,
não se fazendo necessária à demonstração da contemporaneidade dos sintomas.

IV.
Recurso conhecido e improvido
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a Decisão guerreada, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.